Tribunal: TCU
Processo: 034.057/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de diagnosticar as políticas públicas, a regulação e as demais competências dos órgãos e entidades que atuam no setor de gás natural no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada na modalidade Acompanhamento, tendo como objetivo acompanhar e diagnosticar as políticas públicas, a regulação e as demais competências dos órgãos e entidades que atuam no setor de gás natural no Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência desta deliberação, mediante encaminhamento de cópia do presente Acórdão, assim como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Congresso Nacional, ao Conselho Nacional de Política Energética, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Economia e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a fim de subsidiá-los nas suas respectivas funções institucionais de definição de diretrizes, implementação de políticas, estudos, regulação e proposições legislativas para o setor de gás natural; 9.2. tornar públicas as peças 12 a 14, com exceção do item 162 do Relatório de Auditoria e do conteúdo integral de seu Apêndice A, sobre os quais deverá ser mantido sigilo com fundamento no art. 22 da Lei 12.527, de 18/11/2011, combinado com o art. 12 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, e com o art. 11, inciso III, da Resolução-TCU 294, de 18/4/2018, o mesmo devendo ser feito em relação às informações contidas na peça 11 destes autos, classificadas na origem como sigilosas; 9.3. determinar à SeinfraPetróleo que, após ser dada ciência dessa deliberação aos destinatários relacionados acima no subitem 9.1 deste decisum , providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.